Tribunal: TJMT
Processo: 0041452-98.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041452-98.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Direito Autoral, Registro de Direito Autoral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu o recurso (Id. 49747499).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão “
ao deixar de analisar as provas colacionadas aos autos que evidenciam a impossibilidade da realização do pagamento por via administrativa
.”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD (Id. 54335966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
—
recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais
— PROVA DA RECUSA DO CREDOR — INEXISTÊNCIA — NÃO CABIMENTO.

Incabível a propositura de
ação de consignação em pagamento
quando ausente prova da recusa do credor consistente em receber valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais.

Recurso provido. (Id. 49749965).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
inexiste a alegada prova da recusa do credor no recebimento de valores devidos a ele, que pudesse autorizar a consignação em pagamento.

[...]
De fato, não há prova da recusa do credor no recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais ou de impossibilidade daquele em dar quitação na forma devida, visto que o devedor, no caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deixou de pagar o montante devido à apelante tão somente em razão da ausência de apresentação de certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No caso, o pagamento de R$ 2.149,82: dois mil centos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos, não decorreria de contratação de empresa para execução de obras musicais protegidas em evento realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mas sim por força da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que preceitua:

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1o a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. [...].

Portanto, a ausência de comprovação da regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não autorizava a retenção do pagamento, porque não se cuida de hipótese de contratação decorrente de processo licitatório regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Também, não constitui motivo para proceder ao pagamento em consignação, porquanto, repiso, inexiste prova da recusa do credor no recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais ou de impossibilidade daquele em dar quitação na forma devida. [...]. (Id. 49749966, fls. 4/5).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020